Tribunal: CARF
Processo: 10820.002208/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.002208/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.708 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE BILAC - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/09/1999 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para os lançamentos sujeitos a homologação obedece ao
art. 150, § 4o, do CTN, quando houver antecipação do pagamento, mesmo que
parcial, e ao art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório produzido pela 6a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP no Acórdão no 14-24.311:
Trata a Notificação Fiscal de Lançamento de Debito – NFLD n° 37.069.598-4, de
24/09/2007, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte do segurado empregado, parte da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.002208/2007-48
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002208/2007-48

enquadrados na categoria de empregados bem como cota patronal sobre os valores
pagos a contribuintes individuais, apuradas nos seguintes Levantamentos:
AU2 C INDIVIDUAL CONTABILIDADE – 10/1999 a 01/2003 (descontinuo):
Incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes individuais;
AUT CONTRIB INDIVIDUAL – 01/2002 a 12/2004 (descontínuo):
Incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes individuais;
COO COOPERATIVA TRABALHO – 08/2006 a 12/2006:
Incidentes sobre o valor bruto da Notas Fiscais de Prestação de Serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho; e
FP FOLHA DE PAGAMENTO – 09/1999 a 12/2004 (descontínuo):
Incidentes sobre a remuneração dos servidores ocupantes de cargo em comissão
e subsídios pagos a Prefeita Sueli Orsati Saghahi, no período de 09/2004 a
12/2004.
Relata a Auditoria Fiscal, que o Órgão possui regime próprio de previdência, criado
pela Lei n° 1.025/1993 e alterado pela Lei n° 1.364/2000, e abrange somente os
servidores efetivos não incluindo os comissionados, por disposição expressa em seu
artigo 83.
Importa o presente em R$ 248.710,81 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e dez
reais e oitenta e um centavos), consolidado em 21/09/2007.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes da
NFLD.
A Empresa foi cientificada da Notificação em 25/09/2007, conforme fl. 88 dos autos.
E dentro do prazo
regulamentar, a Municipalidade interpôs Impugnação,
consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:
a) a Emenda Constitucional n° 20/1998, que incluiu o § 13° ao art. 40 da CF, que
transcreve, dá sustentação ao recolhimento de contribuições previdenciárias junto a cota
patronal;
b) ocorre que dentre a relação de descontos, da remuneração dos contratados em cargo
em comissão relacionados as fls. 78/81, há servidores que são de sua natureza efetivos e
por curto espaço de tempo responderam por cargos demissíveis “ad nuntum” e optaram
por permanecerem vinculados ao regime próprio;
c) apenas a titulo elucidativo, encontrava-se a ex-prefeita Sueli Orsatti Saghahi, que no
período de 09/2000 a 12/2004, esteve vinculada ao IPREM, na qualidade de servidora
pública municipal e não ao regime geral de previdência;
d) a contribuição do exercente de mandato eletivo constante da alínea “h” do inc. I do
art. 12 da Lei n° 8.212/91, acrescentada pelo parágrafo 1° do art. 13 da Lei n° 9.506/97,
foi considerada inconstitucional, conforme Resolução do Senado Federal de n° 26/2005.
O próprio INSS reconheceu que não eram devidos esses valores no período de 02/1998
a 09/2004. Portanto, compreendido dentro do período acusado na auditoria e traz
doutrina, que contempla providências que os exercentes de mandato eletivo deverão ou
poderão tomar;
e) assim sendo, o valor descontado junto ao Regime Geral de Previdência do Vice-
Prefeito, Senhor Waldemar Sartori, no período de 08/2002 a 09/2004, constante do
Anexo II, deveria ser glosado do valor final apurado, pois essa contribuição era
indevida;
f) o valor apurado de juros supera o valor principal atualizado, o que diverge da
aplicação de juros de 0,5% ao mês, como narra o Código Civil;
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002208/2007-48

g) há processo administrativo inscrito em divida ativa que tem consonância com o
período levantado e a RFB estaria cobrando duas vezes o mesmo fato gerador, o que
contraria o CTN e requer que seja averiguado o período de levantamento junto as NFLD
n° 35.008.798-9 e 35.008.799-7;
h) e, ao final, requer, que seja aceita a presente impugnação, com o fito de tornar nula
em sua integralidade e que seja feito o desconto no valor de R$ 3.556,54, recolhidos ao
Vice-Prefeito de Bilac, no período já citado.
É a síntese dos autos.
De ofício, a autoridade julgadora declarou extinção do crédito constituído no
período de 9/1999 a 7/2002 pelo advento da decadência.
Ressalta que a municipalidade contestou, apenas, o levantamento FP, em nada se
insurgindo contra os AU2, AUT e COO, incontroversos, vide o art. 17 do Decreto no 70.235/92.
Em face à já declaração da decadência, não se manifestou em relação a existência
de servidores efetivos, lotados em cargos em comissão, mas que optaram em permanecer
vinculados ao regime próprio.
Quanto ao exercente de mandato eletivo, o voto anuiu com a parte inicial da
argumentação, de que o Supremo Tribunal Federal julgou ser inconstitucional a alínea “h” do art.
12 da Lei no 8.212/91. No entanto, não é este o fundamento jurídico da autuação, mas sim a
alínea “j”, esta adicionada pela Lei no 10.887/2004, sendo devida a caracterização da Prefeita
Municipal como segurada obrigatória.
Quanto ao eventual desconto percebido pelo Vice-Prefeito, este valor não está
incluído no levantamento da auditoria fiscal, sendo o foro adequado a requerer compensação ou
restituição de contribuições previdenciárias pagas indevidamente ou a maior a unidade da
Receita Federal do Brasil de jurisdição do domicilio tributário do contribuinte.
Julgou serem procedentes os acréscimos legais e descartou eventual duplicidade
com os NFLDs 35.008.798-9 e 35.008.799-7, referentes a períodos anteriores.
Ciência postal efetiva em 13/8/2009, conforme AR à fl. 269.
Recurso voluntário formalizado em 14/9/2009, às fls. 273/277.
O defendente delimita a lide neste grau de jurisdição à decadência das
contribuições patronais de cargos comissionados de exercentes de mandato eletivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002208/2007-48

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
O julgamento na DRJ, em tópico denominado Do Novo Prazo Decadencial, de
ofício reconheceu a decadência de parte do crédito tributário constituído, em face à Súmula
Vinculante no 8 do STF, que decidiu ser inconstitucional o prazo decadencial das contribuições
previdenciárias como estabelecido nos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91.
Depois, a DRJ verificou se ocorreu a decadência pela regra geral do art. 173, I,
CTN ou pela regra específica do art. 150, § 4o, CTN correspondente aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que houve pagamento ou recolhimento antecipado, a partir do
anexo à NFLD denominado Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA),
declarando a extinção do crédito referente ao período de 9/1999 a 7/2002.
O aperfeiçoamento do auto de infração com a ciência pessoal do sujeito passivo
em 25/9/2007, conforme o Ofício/Safis/10820 no 228/2007, de 24/9/2007.
Portanto, pela regra do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, aplicável a
este caso pela existência de pagamento ou recolhimento anterior, agiu escorreitamente a DRJ em
reconhecer a decadência até 7/2002, ante a inexistência de valores lançados em 08/2002.
Logo, o lançamento reportado a 9/2002 a 12/2006 não estava atingido pela
decadência, não havendo considerações adicionais a serem realizadas ante a ausência de
contestação do mérito da autuação.
CONCLUSÃO
VOTO por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital